Tribunal: TJPA
Processo: 0801904-44.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10595 - Multa
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801904-44.2018.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE COMBUSTÍVEIS. INSUMOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito de empresa transportadora ao creditamento de ICMS decorrente da aquisição interestadual de combustíveis utilizados como insumos em sua atividade, bem como assegurou o direito à compensação ou restituição administrativa dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior, atualizados pela SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o creditamento de ICMS sobre combustíveis adquiridos em outros Estados e utilizados como insumos na prestação de serviço de transporte; (ii) estabelecer se é válida a restrição normativa estadual que limita o aproveitamento de créditos às aquisições realizadas no território paraense, bem como a alegação de que tais bens configurariam uso e consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, § 2º, I, da CF/1988, assegura o direito de compensação do imposto cobrado em operações anteriores, inclusive realizadas em outros Estados, não admitindo restrições que esvaziem seu núcleo essencial.

4.

A Lei Complementar nº 87/96, em seus arts. 19 e 20, garante o direito ao creditamento do imposto incidente sobre a entrada de mercadorias, inclusive quando adquiridas em outra unidade federativa, desde que vinculadas à atividade do estabelecimento.

5.

Norma infralegal estadual que condiciona o creditamento às aquisições internas (art. 350 do RICMS/PA) viola a sistemática constitucional da não cumulatividade e cria discriminação territorial incompatível com o modelo federativo.

6.

Combustíveis utilizados por empresa transportadora constituem insumos essenciais à prestação do serviço, pois são indispensáveis à realização da atividade-fim, não se caracterizando como bens de uso e consumo.

7.

A limitação temporal prevista no art. 33, I, da LC nº 87/96 não se aplica a insumos essenciais, restringindo-se às mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece o direito ao creditamento de ICMS sobre combustíveis e lubrificantes empregados na atividade de transporte, em observância ao princípio da não cumulatividade.

9.

Não há comprovação de hipótese legal impeditiva do creditamento, como substituição tributária apta a afastar o direito ao crédito, nem desvio de finalidade na utilização dos insumos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da não cumulatividade do ICMS assegura o creditamento do imposto incidente sobre combustíveis adquiridos em operações interestaduais quando utilizados como insumos essenciais na atividade de transporte. 2. É incompatível com a lógica constitucional
da não cumulatividade
a restrição infralegal que limita o aproveitamento de créditos de ICMS às aquisições realizadas no território estadual. 3. Combustíveis utilizados na atividade transportadora configuram insumos essenciais, não se submetendo à limitação temporal aplicável a bens de uso e consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC nº 87/96, arts. 19, 20 e 33, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 19/02/2019; STJ, RMS 32.110/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 20/10/2010; TJPA, Apelação Cível nº 0005023-67.2013.8.14.0013, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0028932-50.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803934-04.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0801904-44.2018.8.14.0028,
impetrado por
JSL S/A
, que concedeu a segurança pleiteada para reconhecer o direito da impetrante ao creditamento de ICMS relativo à aquisição interestadual de combustíveis utilizados como insumos em sua atividade de transporte interestadual e intermunicipal de cargas, bem como, após integração por embargos declaratórios, assegurou o direito à compensação ou restituição administrativa dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, devidamente atualizados pela SELIC.

Na origem, cuida-se de
Mandado de Segurança
, com pedido liminar, impetrado por JSL S/A contra ato atribuído ao Coordenador Executivo Regional da Administração Tributária do Estado do Pará, ao fundamento de que, embora regularmente cadastrada no Regime Diferenciado de Tributação (RTD) aplicável às transportadoras, vinha sofrendo restrição ao aproveitamento de créditos de ICMS referentes à aquisição de óleo diesel e demais combustíveis adquiridos em outros Estados da Federação, sob a justificativa de que apenas seriam reconhecidos créditos oriundos de operações realizadas dentro do território paraense.

Sustentou a impetrante que tal limitação, fundada no art. 350 do RICMS/PA, violaria frontalmente o princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS (art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal), uma vez que impediria o creditamento do imposto anteriormente cobrado em operações interestaduais, ainda que os combustíveis fossem utilizados como insumos essenciais na prestação de serviços de transporte tributados pelo próprio ICMS.

Após regular processamento do feito, sobreveio a Sentença ID 26000161, que julgou
totalmente procedente
o pedido, concedendo a segurança para determinar à autoridade impetrada que procedesse ao creditamento do ICMS relativo às aquisições interestaduais de combustíveis utilizados como insumos da atividade da impetrante, desde que observados os requisitos formais do regime aplicável.

A impetrante opôs
Embargos de Declaração (ID 26000167)
, alegando omissão quanto ao pedido de reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Os aclaratórios foram conhecidos e providos (ID 26000179), para integrar o dispositivo da sentença, reconhecendo expressamente o direito da impetrante de pleitear administrativamente a compensação ou restituição do indébito tributário referente ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, com atualização pela SELIC.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso de Apelação (ID 26000180). Em síntese, argumenta: (i) que o princípio da não cumulatividade do ICMS comporta limitações estabelecidas pela legislação complementar; (ii) que os combustíveis adquiridos pela impetrante configurariam bens de uso e consumo, não se caracterizando como insumos integrados ao processo produtivo, razão pela qual o direito ao creditamento estaria sujeito à limitação temporal prevista no art. 33, I, da Lei Complementar nº 87/96; (iii) que, para fins de creditamento, seria necessário que a mercadoria se integrasse ao produto final ou resultasse em operação subsequente tributada; (iv) que haveria vedação ao aproveitamento de créditos nas hipóteses de substituição tributária ou antecipação do imposto, nos termos do art. 63, V, do RICMS/PA; e (v) que a sentença teria ampliado indevidamente o alcance da não cumulatividade, contrariando a sistemática normativa estadual e o regime opcional de crédito presumido aplicável às transportadoras.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, denegando-se a segurança.

Por sua vez, a empresa apelada apresentou Contrarrazões (ID 26000183), defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que os combustíveis utilizados na atividade de transporte constituem insumos essenciais à prestação do serviço, não podendo ser equiparados a materiais de uso e consumo. Invoca jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer o direito ao creditamento de ICMS sobre combustíveis e lubrificantes empregados por empresas transportadoras, destacando que a restrição imposta pelo art. 350 do RICMS/PA afrontaria o princípio da não cumulatividade e criaria discriminação indevida entre operações internas e interestaduais. Requer, assim, o desprovimento do apelo.

Recebi a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 26285925).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26647355).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legitimidade, ou não,
do creditamento de ICMS incidente sobre combustíveis adquiridos em outras unidades da Federação e utilizados pela impetrante, empresa regularmente constituída para o exercício da atividade de transporte interestadual e intermunicipal de cargas, como insumos essenciais à consecução de seu objeto social, bem como à consequente possibilidade de compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O Estado do Pará argumenta, em síntese, que os combustíveis adquiridos configurariam bens de uso e consumo do estabelecimento, submetendo-se, portanto, à limitação temporal prevista no art. 33, I, da Lei Complementar nº 87/96.

Aduz, ainda, que o regime jurídico do ICMS autorizaria restrições ao princípio da não cumulatividade, notadamente por força do art. 350 do RICMS/PA, que condicionaria o creditamento às aquisições realizadas em território paraense. Por fim, alega existência de vedação ao aproveitamento de créditos quando incidente substituição tributária ou recolhimento antecipado.

Tais teses, contudo, não merecem prosperar. Vejamos:

O ponto de partida da análise deve ser o art. 155, § 2º, I, da Constituição da República, que consagra o princípio da não cumulatividade do ICMS, ao estabelecer que o imposto será compensado em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou por outro Estado.
In verbis
:

155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores
pelo mesmo ou outro Estado
ou pelo Distrito Federal;

(grifo nosso)

A norma constitucional revela-se inequívoca ao assegurar a compensação do imposto anteriormente exigido, ainda que proveniente de unidade federativa diversa, não comportando restrição que esvazie seu núcleo essencial.
Trata-se de comando de eficácia plena quanto à vedação de cumulatividade, cujo núcleo essencial não pode ser restringido por legislação infraconstitucional.

No mesmo sentido, a
Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) concretiza essa diretriz ao dispor, em seus arts. 19 e 20, que o sujeito passivo tem direito ao creditamento do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, inclusive aquela destinada ao uso ou consumo ou ao ativo permanente,
ainda que a operação que importou na aquisição do insumo tenha sido realizada em unidade federativa diversa, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas, senão vejamos:

Art. 19. O imposto é
não-cumulativo
, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores
pelo mesmo ou por outro Estado
.

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento,
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação
.

§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento
.
(grifos nossos)

Em suma, admite-se o aproveitamento de créditos relativos à aquisição de quaisquer insumos intermediários, desde que demonstrada a imprescindibilidade de sua utilização para a consecução do objeto social da empresa, independente da unidade da federação onde esses insumos tenham sido adquiridos.

O direito ao crédito, portanto, integra a própria estrutura do tributo, funcionando como instrumento de neutralização da carga tributária acumulada nas etapas anteriores da cadeia econômica. Não se trata de benefício fiscal concedido discricionariamente pelo legislador local, mas de garantia constitucional que impede a incidência em cascata.

Nesse contexto, tem-se que a previsão do art. 350 do Anexo I do RICMS/PA, que condicionaria o aproveitamento de créditos à aquisição realizada em território paraense, além de estar em completo desacordo com a lógica constitucional
da não cumulatividade
, esbarra na própria redação do art. 155, § 2º, I, da Constituição, que expressamente manda compensar o montante cobrado nas operações anteriores “pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal”. De modo semelhante, o art. 19 da LC nº 87/96 também é expresso ao permitir a compensação do imposto cobrado “pelo mesmo ou por outro Estado”.

Ora, não se pode admitir que ato infralegal estadual, sob o rótulo de disciplina administrativa do regime, comprima garantia constitucional de envergadura nacional e estabeleça discriminação territorial incompatível com a neutralidade fiscal inerente ao ICMS. A interpretação dada pelo apelante conduziria, ademais, a manifesto desequilíbrio concorrencial, estimulando aquisição local compulsória de insumos e, por via oblíqua, verdadeira preferência fiscal regional incompatível com o desenho federativo do imposto.

Assim, resta evidente que a tentativa de limitar o creditamento às operações internas implica, na prática, criar distinção não prevista na norma geral, vulnerando o pacto federativo e a sistemática constitucional do tributo, de sorte que correta está a sentença recorrida ao afastar esse entendimento.

Outrossim, em outra tese recursal, o Estado do Pará busca discutir a natureza jurídica do combustível adquirido pela empresa impetrante, tentando enquadrá-lo como
bem de uso e consumo do estabelecimento, sujeitando-os à limitação temporal prevista no art. 33, I, da Lei Complementar nº 87/96, que dispõe:

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033;

Nesse cenário, é indispensável distinguir entre bens de uso e consumo e insumos produtivos. Bens de uso e consumo são aqueles destinados ao suporte administrativo ou operacional do estabelecimento, sem integração direta ao processo produtivo. Insumos, por sua vez, são os bens indispensáveis à realização da atividade-fim, ainda que não se incorporem fisicamente ao produto final.

Considerando que a atividade fim da empresa impetrante é a prestação de serviços de transporte, o combustível não representa elemento acessório, mas condição indispensável para a própria existência do serviço. Sem combustível, inexiste deslocamento de cargas, e sem deslocamento, inexiste fato gerador do ICMS na prestação de serviço de transporte.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece de forma reiterada que combustíveis e lubrificantes utilizados por empresas transportadoras qualificam-se como insumos essenciais, legitimando o creditamento do ICMS incidente sobre sua aquisição. Colha-se:

TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES . SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRODUTOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUMOS. 1 . O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de
reconhecer o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível e lubrificantes por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerados como insumos
. Julgados: AgInt no REsp 1.208.413/SC, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/05/2017; RMS 32.110/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/10/2010.2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 424110 PA 2013/0208232-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
. EMPRESA DE TRANSPORTES
.
CREDITAMENTO DE ICMS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS NA SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL . ART. 155, PARÁGRAFO 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88 E ARTIGOS 19 E 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. INSUMOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DE TRANSPORTES
. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo da empresa NORDAL NORTE MODAL Transportes Ltda., nos autos de ação anulatória de lançamento tributário . O agravante alega que o direito ao crédito de ICMS depende do cumprimento de obrigações acessórias relativas à escrituração e destaque nas notas fiscais, que, no caso, não teriam sido observadas. Defende, ainda, que os insumos utilizados pela agravada seriam de uso e consumo próprio, o que inviabilizaria o creditamento de ICMS conforme o art. 33 da LC nº 87/96, e que há vedação ao creditamento nas hipóteses de substituição tributária. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em determinar se a empresa de transporte de cargas tem direito ao creditamento de ICMS sobre combustíveis, lubrificantes, peças e pneus utilizados em sua atividade-fim, considerando o princípio da não cumulatividade e a natureza dos produtos como insumos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O princípio da não cumulatividade do ICMS assegura o creditamento do imposto incidente sobre a aquisição de insumos diretamente empregados na atividade-fim da empresa, sendo aplicável ao caso da empresa agravada, que atua no transporte rodoviário de cargas
. 4.
Prevista no art. 33, I, da LC nº 87/96, que restringe o creditamento de mercadorias destinadas ao uso e consumo até janeiro de 2033, não se aplica a insumos essenciais utilizados na prestação de serviços de transporte
. 5. A jurisprudência consolidada, tanto no Tribunal de Justiça do Pará quanto nos Tribunais Superiores, reconhece a possibilidade de creditamento de ICMS sobre combustíveis, lubrificantes, peças e pneus, desde que esses produtos sejam essenciais e empregados diretamente na atividade econômica de transporte de cargas. 6.No caso concreto, verifica-se que os produtos adquiridos pela agravada configuram insumos indispensáveis ao desempenho de sua atividade, não se enquadrando como bens de simples uso e consumo próprio, mas como itens necessários à prestação de seus serviços, o que legitima o creditamento do ICMS . IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1 . O princípio da não cumulatividade do ICMS permite o creditamento do imposto incidente sobre a aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças e pneus por empresa de transporte de cargas, desde que tais produtos sejam essenciais e empregados diretamente na atividade-fim, não se enquadrando na limitação de mercadorias destinadas ao uso e consumo prevista no art. 33, I, da LC nº 87/96.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00050236720138140013 23180254, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CREDITAMENTO INDEVIDO .
ICMS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
. PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO . PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA.
CREDITAMENTO CORRETO DO IMPOSTO . REGRA DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 155, § 2º, II, DA CF. ARTS . 19 E 20 DA LC Nº. 87/96
. NULIDADE DAS AUTUAÇÕES. INSUMOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA . TRANSPORTE DE CARGAS.
PRODUTOS ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA
. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar: 1) o direito ao creditamento do ICMS incidente sobre a aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação do serviço de transporte; 2) a nulidade de 7 (sete) Autos de Infração e Notificação Fiscal, lavrados sob o fundamento de apropriação indevida de créditos de ICMS . 2. O apelante arguiu a preliminar de nulidade, alegando, em suma, que: 1) a sentença de mérito ocasionou cerceamento de defesa, pois seria imprescindível a produção de provas para julgamento do feito; 2) a sentença de rejeição dos embargos é nula, pela ausência de fundamentação. Em sua contestação, ente federativo não especificou qualquer prova a ser produzida em sede de instrução, ou seja, não pediu qualquer dilação probatória relacionada ao exercício de sua defesa. A fundamentação da sentença que rejeitou os embargos de declaração, embora sucinta, é suficiente, pois consigna a ausência de qualquer dos vícios alegados e assinala que o inconformismo do embargante deveria ser veiculado pelo instrumento recursal adequado . Preliminar rejeitada. 3. O ICMS deve obedecer à regra da não cumulatividade, a qual estabelece que o valor do imposto cobrado sobre as operações anteriores (circulação de mercadorias ou prestação de serviços), incluindo a aquisição de insumos, é calculado como crédito (operação de creditamento) a ser descontado (compensado) nas operações subsequentes, de modo a impedir a tributação em cascata. Art . 155, § 2º, II, da CF. arts. 19 e 20 da LC Nº. 87/96 . 4.
A empresa autora exerce a atividade econômica de transporte fluvial de cargas, entre municípios e Estados. Por óbvio, a prestação desse serviço depende da aquisição e da utilização constante de combustíveis e lubrificantes. Tais mercadorias são imprescindíveis para a atividade-fim exercida . Logo, os combustíveis e lubrificantes constituem verdadeiros insumos para o transporte de cargas, sendo consumidos na própria prestação do serviço
. 5.
A aquisição de combustíveis e lubrificantes constitui uma operação anterior e intrínseca à prestação do serviço de transporte fluvial de cargas, devendo ser observada, portanto, a regra da não cumulatividade. Assim, a empresa apelada possui o direito de creditar o ICMS incidente sobre aquisição de combustíveis e lubrificantes
(operação anterior), para realizar a posterior compensação no ICMS cobrado pela prestação do serviço de transporte (operação subsequente) . Jurisprudência do STJ e do TJPA. 6. O combustível utilizado como insumo não está sujeito à limitação temporal prevista no art. 33, I, da Lei Complementar nº . 87/96, o qual posterga, para momento futuro, a compensação de créditos de ICMS sobre a aquisição de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento. 7. No caso concreto, o creditamento pretendido pela empresa apelada não depende de qualquer dilação probatória, sendo suficientes os documentos apresentados e a demonstração de que os combustíveis e lubrificantes adquiridos são utilizados como insumos. Precedente . O Estado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Não havendo prova de qualquer empecilho ao creditamento almejado, a sentença deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00289325020138140301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO . CREDITAMENTO DE ICMS.
INSUMOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PNEUS E PEÇAS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE . DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS VEDADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo impetrado por empresa transportadora, objetivando o reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS sobre insumos adquiridos para a prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas, nos termos do princípio da não-cumulatividade. 2. O Juízo de origem entendeu pela ausência de ato coator concreto e delimitado, caracterizando o pedido como genérico . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se há direito ao creditamento de ICMS sobre insumos essenciais à atividade transportadora, tais como combustíveis, lubrificantes, pneus e peças, e se a negativa da autoridade fiscal configura ato coator passível de controle via mandado de segurança preventivo. III . RAZÕES DE DECIDIR 4.
O princípio da não-cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/1996,

assegura o direito ao creditamento de ICMS sobre insumos utilizados na prestação de serviços de transporte
. 5. A resposta da Diretoria de Fiscalização à consulta administrativa formulada pela impetrante configura ato coator concreto, viabilizando a impetração do mandado de segurança. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a essencialidade de combustíveis, lubrificantes e peças para a atividade transportadora, conferindo-lhes a natureza de insumos aptos ao creditamento de ICMS
. 7. Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, vedada a concessão de efeitos patrimoniais retroativos ao reconhecimento do direito ao creditamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para reconhecer o direito ao creditamento de ICMS sobre insumos essenciais à atividade da impetrante, vedada a concessão de efeitos patrimoniais retroativos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08039340420218140301 26237436, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA DE TRANSPORTES.
CREDITAMENTO DE ICMS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES . ART. 155, PARÁGRAFO 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88 E ARTIGOS 19 E 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. INSUMOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DE TRANSPORTES. DIREITO AO APROVEITAMENTO DE ICMS
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 . A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de anulação dos Autos de Infração nº 012010510001440-2 e 012010510001441-0, questionados pela Apelante. A autuação realizada pelo Apelado possui como fundamento o não recolhimento de ICMS da prestação dos serviços de transporte, uma vez que a Apelante teria se utilizado indevidamente do creditamento de ICMS decorrente da aquisição de combustíveis e lubrificantes nos meses de janeiro e fevereiro de 2009. 2. No caso concreto, analisa-se a possibilidade de incidência do princípio da não cumulatividade do tributo e o cabimento do creditamento do ICMS recolhido no momento da aquisição de combustíveis e lubrificantes, com fundamento no art . 155, parágrafo 2º, inciso I, da CF/88 e artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96. 3. Sendo a Apelante
empresa de transporte de cargas
,
os combustíveis e lubrificantes que adquire são utilizados no desempenho de suas atividades, uma vez que são destinados ao funcionamento dos veículos de transportes
.
Os produtos adquiridos são considerados insumos, não havendo que se falar, neste caso, no adiamento do direito ao creditamento, com fundamento no art . 33, I da LC nº 87/96
. Precedentes. 4. Não prospera a pretensão do Apelado de incidência do art . 350 do Anexo I do RICMS, que trata do aproveitamento de crédito de ICMS apenas ao transporte iniciado no Estado do Pará, isso porque, além de representar inovação por não ter sido suscitada na origem, trata-se de previsão legislativa do ano de 2016, posterior à ocorrência do fato gerador e da própria constituição do crédito tributário, não podendo retroagir em prejuízo ao contribuinte. 5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedente a ação. Inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do Apelado ao ressarcimento de custas processuais e pagamento de honorários advocatícios de sucumbência . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 25 de abril de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00044362020148140301 13815183, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não há dúvida de que o combustível empregado na atividade de transporte integra o processo produtivo da empresa, afastando sua caracterização como material de uso e consumo do estabelecimento,
e, por conseguinte, a incidência da limitação temporal prevista no art. 33 da LC nº 87/96.

Quanto à alegação de vedação ao crédito em razão de substituição tributária ou recolhimento antecipado, não se verifica nos autos comprovação de circunstância apta a afastar o direito ao creditamento nos termos da legislação complementar.

O art. 20 da LC nº 87/96 assegura o direito ao crédito do imposto anteriormente cobrado, não distinguindo, para fins de não cumulatividade, a modalidade de recolhimento, desde que incidente sobre operação tributada e relacionada à atividade do estabelecimento. Ademais, inexiste prova de que os combustíveis adquiridos tenham sido destinados a finalidade diversa da atividade empresarial da impetrante.

Destarte, entendo que a sentença vergastada se encontra em consonância com a Constituição da República, com a Lei Complementar nº 87/96 e com a orientação jurisprudencial consolidada. O combustível adquirido pela empresa apelada configura insumo essencial à prestação de serviços de transporte, legitimando o creditamento do ICMS, independentemente da unidade federativa de aquisição, sob pena de violação ao princípio da não cumulatividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026